Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: MANDADO DE SEGURANça Processo: MS 0721180-98.2019.8.07.0000 Impetrante: alvir antonio roberto Impetrado: juízo da 7a vara criminal de brasília Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Por meio da petição de ID 15717500 o impetrante requer seja retirado o processo acima indicado da pauta da 3a Sessão Ordinária virtual da Câmara Criminal, e a sua consequente inclusão em pauta de Sessão Presencial, de maneira que seja viabilizada a sustentação oral por parte de seus causídicos. Com fundamento no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1.029/2018, DEFIRO o requerimento. Inclua-se, oportunamente, em pauta para julgamento presencial. Cumpra-se e intimem-se.